Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-38.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000266-38.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TX. DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CNPJ DA PARTE EXECUTADA. FUNDAMENTO EM RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO ART. 6º DA LEI Nº 6.830/80. REQUISITOS TAXATIVOS DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO TÍTULO SUFICIENTE PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. TEMA 876 DO STJ E SÚMULA 558 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927, III, DO CPC. RESOLUÇÕES DO CNJ COM NATUREZA ADMINISTRATIVA, SEM FORÇA PARA CRIAR REQUISITOS PROCESSUAIS NÃO PREVISTOS EM LEI FEDERAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não indicação do CNPJ da parte executada, conforme exigência prevista em resoluções do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CNPJ da parte executada na petição inicial da execução fiscal autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. O art. 6º da Lei nº 6.830/80 estabelece, de forma taxativa, os requisitos da petição inicial da execução fiscal, não incluindo entre eles a obrigatoriedade de indicação do CPF ou CNPJ do devedor. 4. A instrução da petição inicial com a Certidão de Dívida Ativa é suficiente para o ajuizamento válido da execução fiscal, por se tratar de título executivo extrajudicial dotado de presunção de certeza e liquidez. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 876, em recurso repetitivo, firmou a tese de que não é possível extinguir execução fiscal pela ausência de indicação de CPF, RG ou CNPJ do executado, por se tratar de requisito não previsto na Lei de Execuções Fiscais. 6. No mesmo sentido, a Súmula 558 do STJ estabelece que a petição inicial da execução fiscal não pode ser indeferida pela ausência desses dados identificadores. 7. As resoluções do Conselho Nacional de Justiça possuem natureza administrativa e não podem inovar na ordem jurídica, criando requisitos processuais não previstos em lei federal. 8. A sentença recorrida, ao extinguir o feito com base em exigência não prevista na Lei nº 6.830/80, contraria precedente vinculante do STJ e viola o art. 927, III, do Código de Processo Civil, bem como os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da primazia do julgamento de mérito. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença desconstituída. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação do CPF, RG ou CNPJ do executado não constitui requisito da petição inicial da execução fiscal, nos termos do art. 6º da Lei nº 6.830/80. 2. Resoluções administrativas não podem instituir condições processuais não previstas em lei federal para o ajuizamento de execução fiscal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 485, IV, 927, III, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 876; STJ, Súmula nº 558. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0503726-25.2017.8.05.0256, em que figuram como Apelante o Município de Teixeira de Freitas e como Apelado Eile Silva Dias, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator